Tribunal: TJPA
Processo: 0865109-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0865109-91.2024.8.14.0301

APELANTE: CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. PARCELAS RETROATIVAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA E DA LC Nº 173/2020 PARA AFASTAR DIREITO FUNCIONAL PREEXISTENTE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas reciprocamente pelo Município de Belém e por Creuza Maria Tavares Fernandes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas, ajuizada por servidora pública municipal com pedido de implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade, reenquadramento funcional e pagamento das diferenças remuneratórias. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a concessão da progressão com reflexos remuneratórios e pagamento retroativo das diferenças, observada a prescrição quinquenal, mas excluiu os anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão com fundamento na LC nº 173/2020. O Município apelou sustentando prescrição do fundo de direito, limitação temporal da condenação, inconstitucionalidade da progressão automática, violação ao art. 37, XIV, da CF, à separação dos poderes, ao art. 169, § 1º, da CF e às normas de responsabilidade fiscal. A autora, em apelação parcial, insurgiu-se contra a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da contagem para progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento das diferenças retroativas, afastadas as teses de prescrição do fundo de direito, inconstitucionalidade da vantagem e ausência de previsão orçamentária suscitadas pelo Município; e (ii) estabelecer se os anos de 2020 e 2021 podem ser computados para fins da progressão funcional reconhecida, notwithstanding a vedação prevista no art. 8º da LC nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida não impugna ato único de enquadramento, mas omissão continuada da Administração em implementar vantagem funcional de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

As Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 asseguram a progressão funcional horizontal por antiguidade a cada interstício de cinco anos, com elevação automática à referência superior e acréscimo remuneratório, configurando norma de eficácia plena, cuja implementação não depende de ato discricionário da Administração.

A progressão funcional horizontal por antiguidade não se confunde com o adicional por tempo de serviço, pois aquela constitui mecanismo de evolução na carreira com repercussão no vencimento-base, enquanto este possui natureza de vantagem autônoma, de modo que não há violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

O Poder Judiciário, ao determinar a implementação de progressão funcional prevista em lei e indevidamente omitida pela Administração, não cria vantagem nova nem invade a esfera de discricionariedade administrativa, mas apenas assegura a observância da legalidade e a tutela de direito subjetivo da servidora.

A alegação de ausência de previsão orçamentária, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal e ao princípio da separação dos poderes não afasta o cumprimento de obrigação legal preexistente.

A vedação prevista no art. 8º da LC nº 173/2020 não impede a contagem dos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional quando se trata de mera implementação de direito previsto em legislação municipal anterior à calamidade pública, e não de criação de nova vantagem remuneratória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, citada no voto, orienta que a exclusão dos anos de 2020 e 2021 não se aplica à progressão funcional fundada na Lei Municipal nº 7.507/1991, por se tratar de direito funcional preexistente e de concretização de situação jurídica já incorporada ao regime da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão da Administração em implementar progressão funcional prevista em lei configura relação de trato sucessivo e afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas. 2. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 constitui direito subjetivo do servidor e independe de ato discricionário da Administração. 3. A progressão funcional por antiguidade não se confunde com o adicional por tempo de serviço, pois decorre de fundamento jurídico distinto e não viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal. 4. A ausência de previsão orçamentária e a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a implementação judicial de direito funcional legalmente assegurado. 5. A vedação do art. 8º da LC nº 173/2020 não impede a contagem dos anos de 2020 e 2021 para progressão funcional fundada em legislação municipal anterior e já incorporada ao regime jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV, e art. 169, § 1º; LC nº 173/2020, art. 8º, IX; Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJMG, Apelação Cível nº 10000200437390001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 06.08.2020, pub. 09.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0818654-44.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0804426-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0865109-91.2024.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM.

APELADA/APELANTE:
CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Tratam-se de
apelações cíveis interpostas reciprocamente
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e por
CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Implementação de Progressão Funcional cumulada com Cobrança de Parcelas Retroativas e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada pela servidora em face do ente municipal.

Na origem, a autora alegou ter ingressado no serviço público municipal em 12/09/1983, tendo sido nomeada, após aprovação em concurso público, para o cargo de telefonista em 1991, e posteriormente readaptada, em 1992, para o cargo de auxiliar de administração, sustentando que, com fundamento nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, a cada interstício de 5 (cinco) anos, com acréscimo de 5% entre as referências, direito que não teria sido corretamente implementado pelo Município, daí decorrendo a pretensão de reenquadramento funcional e pagamento das diferenças retroativas.

Sobreveio sentença de procedência, pela qual o Juízo a quo determinou ao Município de Belém a imediata concessão da elevação de nível correspondente à progressão funcional da autora, com reflexos remuneratórios, inclusive sobre adicional por tempo de serviço e demais vantagens, bem como o pagamento retroativo das diferenças não implementadas, observada a prescrição quinquenal,

ressalvando, contudo, a exclusão dos anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão, sob fundamento de incidência da Lei Complementar nº 173/2020.

O MUNICÍPIO DE BELÉM
, em seu recurso, insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese:
(i)
a ocorrência de prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que a progressão funcional decorreria do enquadramento inicial na carreira, consubstanciando ato único de efeitos permanentes;
(ii)
subsidiariamente, a limitação da condenação às parcelas referentes aos últimos cinco anos;
(iii)
a inconstitucionalidade da progressão automática fundada no tempo de serviço, por suposta violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, ante alegada cumulação indevida com o adicional por tempo de serviço;
(iv)
ofensa aos princípios da razoabilidade, da separação dos poderes, ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal e às normas de responsabilidade fiscal, em razão da ausência de previsão orçamentária. Ao final, requer a reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES
, por sua vez, interpôs apelação parcial, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou do cômputo os anos de 2020 e 2021, sustentando que a vedação prevista no art. 8º da LC nº 173/2020 não alcança a progressão funcional decorrente de legislação municipal anterior e de direito já incorporado ao regime jurídico da servidora, não se tratando de concessão de nova vantagem, reajuste ou aumento, mas de mera implementação de evolução funcional prevista em lei. Requer, assim, a reforma da sentença nesse ponto, para que também sejam computados os anos de 2020 e 2021 na progressão reconhecida.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora ao apelo do Município. O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço de ambas as apelações
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos:
(a)
saber se a autora faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento das diferenças retroativas, afastando-se as teses defensivas do Município; e
(b)
definir se os anos de 2020 e 2021 podem ou não ser computados para fins da progressão reconhecida em sentença.

Do apelo do Município de Belém

O recurso do ente municipal não merece prosperar.

Quanto à tese de
prescrição do fundo de direito
, não lhe assiste razão. A pretensão deduzida na origem não se volta contra ato único e concreto de enquadramento, mas contra omissão continuada da Administração em implementar vantagem funcional de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam periodicamente enquanto persistir a indevida ausência de reenquadramento remuneratório. Nessas hipóteses, incide a orientação consolidada na
Súmula 85 do STJ
, atingindo-se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. A própria sentença assim decidiu.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ONUS DA PARTE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - PROGRESSÃO HORIZONTAL - INAPLIABILIDADAE - RELAÇÃO DE TRATAO SUCESSIVO - SERVIDOR MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. - Haverá cerceamento de defesa, quando houver grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos estes assegurados pela Constituição Federal, ou seja, é necessário que a prova que deixou de ser produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide; - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição alcançará, tão somente, as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; 3- Tendo sido o servidor municipal reposicionado com o advento da Lei nº 7.235/96, reinicia-se a contagem do prazo estabelecido no art. 91, II, da Lei nº 7 .169/96, já que a progressão consiste na "promoção do servidor ao nível imediatamente superior", devendo exercer o cargo no respectivo nível pelo período de tempo determinado a fim de que possa pleitear ascensão na carreira. (TJ-MG - AC: 10000200437390001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 09/08/2020)

No mérito, o direito vindicado pela servidora encontra amparo nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, que disciplinam a progressão funcional horizontal por antiguidade, estabelecendo escala progressiva de vencimentos e prevendo a elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, com variação de 5% entre as referências. Trata-se de norma de eficácia plena, cuja implementação não se subordina a ato discricionário da Administração. Também não procede a alegação de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A progressão funcional horizontal por antiguidade não se confunde com o adicional por tempo de serviço. A primeira consubstancia mecanismo de evolução na carreira, com repercussão no vencimento-base; o segundo ostenta natureza de vantagem autônoma, de caráter gratificatório. São parcelas distintas, fundadas em suportes jurídicos diversos, inexistindo o alegado “efeito cascata” ou cumulação constitucionalmente vedada. Esse entendimento, ademais, encontra respaldo em precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente mencionados nos autos.

Igualmente improcede a invocação de ausência de previsão orçamentária, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 169, § 1º, da Constituição Federal e ao princípio da separação dos poderes. O Judiciário, ao reconhecer direito funcional previsto em lei e cuja implementação foi indevidamente omitida pela Administração, não cria vantagem nova nem interfere indevidamente na esfera administrativa; apenas assegura a observância do princípio da legalidade e a tutela jurisdicional de direito subjetivo do servidor. A escassez orçamentária não afasta, por si só, o cumprimento de obrigação legal preexistente.

Assim, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade e ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Do apelo de Creuza Maria Tavares Fernandes

Diversamente, o recurso da autora merece acolhimento.

A sentença excluiu do cômputo da progressão os anos de
2020 e 2021
, com fundamento no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020. Todavia, à luz da orientação que vem prevalecendo nesta Corte em casos análogos envolvendo servidores do Município de Belém, a restrição em questão
não impede a implementação da progressão funcional prevista em legislação municipal anterior
, quando se está diante de mera concretização de situação jurídica já estabelecida no regime funcional do servidor. Os próprios precedentes juntados aos autos registram, em hipóteses semelhantes, a
impossibilidade de exclusão da contagem dos anos de 2020 e 2021
para fins de progressão funcional fundada na Lei Municipal nº 7.507/91.

Segue entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida . Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08186544420198140301 18709782, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO . LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Ação de cobrança de valores de progressão horizontal ajuizada por servidor público efetivo do Estado do Pará, ocupante do cargo de professor, pleiteando o reconhecimento da progressão funcional sobre o vencimento base mensal e o pagamento de valores retroativos de progressões não concedidas. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a incorporação da progressão nos vencimentos e o pagamento das parcelas retroativas, com base na legislação estadual aplicável ao magistério. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do tempo de serviço prestado em caráter temporário para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se é aplicável a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende a contagem do tempo de serviço para progressão entre maio de 2020 e dezembro de 2021, em razão da pandemia de Covid-19. III. RAZÕES DE DECIDIR. Quanto ao argumento sobre a impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço em caráter temporário, observa-se que em nenhum momento foi solicitado, tampouco concedido, o reconhecimento do tempo temporário para progressão funcional. Dessa forma, considerando que a argumentação do apelante se fundamenta em fato que não foi objeto de pedido pelo autor, tampouco foi deferido na sentença, revela-se desnecessária uma fundamentação mais aprofundada neste ponto. A vedação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspende concessão de vantagens aos servidores públicos até 31/12/2021, não impede a progressão funcional quando esta decorre de previsão legal anterior à calamidade pública, como no caso do Estatuto do Magistério. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a suspensão de progressões previstas na LC 173/2020 não se aplica a direitos adquiridos com base em normas anteriores à sua vigência. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A progressão funcional de servidor público efetivo deve observar o tempo de serviço prestado sob regime estatutário, não se aplicando ao tempo de serviço temporário. A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 à concessão de progressões funcionais não impede o cumprimento de normas anteriores que asseguram tal direito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC 173/2020, art . 8º, I; Lei Estadual nº 5.810/94. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0844425-53.2021 .8.14.0301, Rel. Des . Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 31/07/2023. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/10/2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08044262520238140301 22704489, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Com efeito, a progressão funcional aqui discutida decorre de regime jurídico instituído muito antes da calamidade pública, não se tratando de criação de nova vantagem remuneratória, mas de implementação de direito funcional previsto em lei local e reconhecido judicialmente. Nessa perspectiva, não se mostra legítima a exclusão definitiva do lapso temporal de 2020 e 2021 do cálculo da evolução funcional da servidora.

Desse modo, impõe-se a
reforma parcial da sentença
, apenas para afastar a ressalva que excluiu os anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão funcional reconhecida.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBAS AS APELAÇÕES
e:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CREUZA MARIA TAVARES FERNANDES
, para
reformar parcialmente a sentença
, a fim de
afastar a exclusão dos anos de 2020 e 2021 do cômputo da progressão funcional horizontal por antiguidade
, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/04/2026